Tribunal: CARF
Processo: 11080.735021/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735021/2017-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.364 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735021/2017-70
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735021/2017-70

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-64.419,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para manter o crédito
tributário no montante de R$ 194.647,49 e exonerar o valor de R$ 41.252,21.
Conforme relatado em decisão de primeira instância, em decorrência da não
homologação da compensação formalizada no Processo no 10665.901718/2012-05, a Derat - São
Paulo lavrou a notificação de lançamento para exigência de multa isolada no valor de R$
235.899,70, correspondente a 50% do valor do débito indevidamente compensado.
Em peça de impugnação a Autuada havia apresentado os seguintes argumentos:
i)
Ausência de má-fé ou ato ilícito;
ii)
Duplicidade da cobrança da multa em outro processo;
iii)
Inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF;
iv)
Sanção política da penalidade,
v)
Bis in idem em face da cobrança de multa de mora sobre os débitos não
compensados;
vi)
Necessário sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da
discussão sobre o direito creditório.
A DRJ de origem aplicou a reversão das glosas através do Acórdão no 11-64.415,
julgando procedente em parte a impugnação para manter a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o débito remanescente.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento nos seguintes termos:
i) Preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo
administrativo até o julgamento final na esfera administrativa do Processo
Administrativo n° 10665.901718/2012-05;
ii)
No mérito, a improcedência do lançamento da multa isolada.

Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.

É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735021/2017-70

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência
2.1. Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa isolada,
aplicada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores, exigida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a compensação
não homologada através do PAF no 10665.901718/2012-05.
Como relatado, a DRJ de origem considerou a reversão das glosas através do
Acórdão no 11-64.415, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte contra o despacho decisório que não homologou a compensação, mantendo a multa
sobre o débito remanescente.
Ocorre que o PAF no 10665.901718/2012-05 permanece em fase de litígio
administrativo, tendo sido distribuído a este CARF em data de 16/12/2020, conforme
consulta realizada e abaixo colacionada:

A multa isolada, objeto deste litígio, é prevista pelo § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735021/2017-70

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (sem destaque no texto
original)
Observo que resta configurada a vinculação dos processos por decorrência entre o
processo de compensação e o litígio ora em análise, motivo pelo qual incide a hipótese do artigo
6o, § 1o, II do RICARF, que tem a seguinte previsão:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(sem destaque no texto original)
Por sua vez, considerando que a Contribuinte contestou a não homologação da
compensação, incide o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, já citado. Vejamos:
Art. 74. ..........
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional. (sem destaque no texto original)
Ademais, diante da vinculação entre os processos, igualmente resta configurada
relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas decisões
contraditórias, deve a multa isolada discutida nos presentes autos permanecer suspensa até
decisão administrativa definitiva a ser proferida no processo que tem por objeto a compensação
não homologada e que deu origem a penalidade ora analisada.
No mesmo sentido, vejamos posicionamento adotado neste CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA
LEI N° 9.430/96. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO ATÉ
JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735021/2017-70

declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é
atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há falar-se em
inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do processo de
compensação, tampouco em sobrestamento de um em função da ausência de
trânsito em julgado do outro.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito creditório
quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108
DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 3201-009.234 – PAF no 11080.738774/2018-18 – Relator: Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade) – (sem destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PROCESSOS VINCULADOS POR DECORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE
SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO
DO JULGAMENTO DO RECURSO ATÉ QUE SEJA PROLATADA DECISÃO
DEFINITIVA NO PROCESSO DE ORIGEM DO CRÉDITO.
A existência de discussão em processo administrativo distinto sobre o crédito
pretendido no PER/DCOMP objeto dos autos caracteriza situação de prejudicialidade, a
qual impõe o sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até que seja proferida
decisão definitiva no processo de origem do crédito. (Acórdão no 100-2000.671 – PAF
no 10580.912495/2009-38 – Relator: Conselheiro Aílton Neves da Silva)
Por tais razões, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para sobrestamento do presente processo até a decisão administrativa definitiva
a ser proferida no PAF no 10665.901718/2012-05.
Após, com o trânsito em julgado certificado, anexar nestes autos a cópia da
respectiva decisão final, como retorno do processo para julgamento por este Colegiado, nos
termos regimentais.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital